Tribunal: STF
Processo: HC 151220
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA  DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A CONDENAÇÃO DO ORA AGRAVANTE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À PRETENSÃO DEDUZIDA NESTE “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.